Tribunal: TJSP
Processo: 2148327-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desapropriação. Imissão na posse. Levantamento de 80% do valor depositado pelo ente expropriante. Requisitos do art. 34 do DL 3.365/41. Imóvel desapropriado objeto de alienação fiduciária. Possibilidade de desapropriação. Art. 31 do DL 3.365/41. Anuência da credora fiduciária com o levantamento da indenização. Recurso Provido.